Tribunal: STF
Processo: HC 262732
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.007.917/PE (e-doc. 20).

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim. Na sequência, o flagrante foi convertido em prisão preventiva.

3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.

4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar, uma vez ausente justa causa para as medidas. Afirma que a abordagem realizada do corréu na frente da residência e o ingresso domiciliar forçado foram realizados apenas com base em denúncia anônima. Assevera  a ausência de investigações preliminares aptas a embasar fundada suspeita para a realização das diligências, o que acarreta a ilicitude das provas colhidas, com a consequente nulidade da prisão e o trancamento da ação penal. Pondera que o fato de o corréu fugir para dentro da casa não autorizaria a entrada. Articula  a falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, tendo o magistrado limitado-se a referir à gravidade abstrata do delito, não individualizando a situação do paciente que é primário e não responde a nenhum inquérito ou ação penal. Argumenta que a fundamentação equivocada em relação ao paciente, por não possuir antecedentes criminais, foi suprida e complementada no julgamento do habeas corpus pelo Tribunal de Justiça. Alude aos depoimentos do proprietário do imóvel, que assumiu a propriedade dos entorpecentes, e do paciente, que estava lá por ser usuário. Conclui pela ausência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP para a medida extrema em seu desfavor e pelo cabimento de medidas alternativas.

5. Requer, no âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. No mérito, a confirmação da medida.

É o relatório.

Decido.

6. Não verifico ilegalidade a ser reconhecida na colheita das provas.

7. Ao denegar a ordem em habeas corpus, o Tribunal de origem assim se pronunciou sobre a legalidade da apreensão das drogas. Eis os fundamentos extraídos após consulta processual:

“Conforme a descrição do flagrante, ao ser abordado, um dos coacusados tentou empreender fuga e, com ele, foram encontrados entorpecentes. Durante a incursão, outros indivíduos, incluindo o paciente, foram detidos dentro da residência, onde também foram apreendidos diversos materiais ilícitos: cocaína, crack, maconha, balanças de precisão, celulares, fardas militares e balaclavas, sugerindo estrutura típica de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Sendo imputado ao paciente o previsto nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, ou seja, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
(...)
Em relação à alegada violação de domicílio, argumento reiteradamente empregado na impetração, deve-se observar que a entrada dos policiais na residência ocorreu em situação de flagrante delito, conforme previsão expressa no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram-se no sentido de que, constatado o flagrante delito, afasta-se a exigência de mandado judicial para ingresso no domicílio, notadamente quando há fundadas razões. Nesse sentido:
(...)
A operação policial foi motivada por informes de que integrantes do Comando Vermelho teriam se instalado no bairro de Desterro para dominar o tráfico local, em associação com o traficante Denner. A abordagem revelou elementos objetivos: indivíduos com as vestimentas e características físicas descritas previamente, tentativa de fuga e destruição de aparelhos celulares, caracterizando nítida intenção de ocultar provas.”
8. No STJ, ao manter decisão do ministro relator, o Colegiado corroborou a óptica adotada, no sentido de que a situação de flagrância justificou o ingresso no domicilio. Destaco a seguinte passagem do voto condutor:

“A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (e-STJ, fls. 298-303):
(...)
Como se vê, o Tribunal de origem assentou que a entrada dos policiais no domicílio do paciente deu-se em contexto de flagrante delito, não havendo, portanto, nulidade a ser reconhecida. Conforme se extrai dos autos, a diligência foi motivada por denúncia anônima e especificada quanto à atuação de facção criminosa na localidade conhecida como Comunidade do Desterro, com a presença de indivíduos armados e traficando entorpecentes. Durante a abordagem, um dos coautores empreendeu fuga, sendo perseguido pelos policiais e alcançado no interior da residência, onde foram apreendidas substâncias entorpecentes, balanças de precisão, celulares, fardas militares e balaclavas, circunstâncias que caracterizam situação de flagrância e justificam o ingresso no domicílio sem prévia autorização judicial. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 603.616 /RO (Tema 280 da repercussão geral), é pacífica no sentido de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando amparada em fundadas razões, posteriormente demonstradas, de que no interior da residência ocorre situação de flagrante delito. No presente caso, os elementos fáticos constantes dos autos — fuga do coautor, tentativa de destruição de aparelhos celulares e apreensão de expressivo material típico do tráfico — fornecem respaldo à atuação policial, afastando a tese de ilegalidade da diligência.
No que se refere à alegada ilegalidade da entrada no domicílio, cumpre destacar que o Tribunal de origem reconheceu a existência de fundadas razões para a diligência policial, tendo em vista a denúncia anônima específica, a identificação de indivíduos com características previamente descritas, a tentativa de fuga e a destruição de provas, o que configura situação de flagrante delito nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada no Tema 280 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 20; grifos nossos)

9. Conforme delineado nas decisões das instâncias antecedentes, o ingresso domiciliar teria ocorrido após apuração de denúncia anônima de tráfico no local. Na sequência, houve abordagem de corréu, ocasião em que teria fugido para o interior da residência e com ele foram encontrados entorpecentes. Na residência, onde se encontravam outros indivíduos, dentre eles o paciente, foram apreendidos entorpecentes variados, balanças de precisão, celulares, fardas militares e balaclavas. Consideradas a apreensão anterior de entorpecentes e a conduta atribuída ao paciente, assentou-se a presença de fundadas razões indicativas de situação de flagrante delito no interior do imóvel.

10. As decisões proferidas pelas instâncias antecedentes alinham-se, nesse ponto, à orientação firmada por esta Corte no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema RG nº 280), cuja tese é a seguinte: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

11. Nesse cenário, não se divisa, de plano, a alegada ilicitude probatória. Ressalte-se, ainda, que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades de “trazer consigo” e “ter em depósito”, tem natureza permanente, protraindo-se no tempo a consumação, o que pode repercutir na caracterização do estado de flagrância, desde que presentes elementos objetivos que evidenciem a ocorrência do delito no interior do domicílio.

12. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).

13. No que tange aos fundamentos para a decretação da prisão preventiva, a Corte local assentou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes e o indicativo de atuação organizada.Vejamos:

“No que tange à ausência de antecedentes criminais, embora conste certidões negativas anexas (ID. 47745477 e ID. 48593323) a decisão que converteu a prisão em preventiva considerou o contexto mais amplo da atuação do grupo criminoso e a necessidade de garantia da ordem pública. Ressalte-se que a primariedade e os predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão, por si sós, de afastar a medida extrema, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como verificado no caso sub judice.
Destarte, ainda que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, entretanto, estas não se sobrepõem ao interesse público na manutenção da ordem pública, mormente diante dos indícios de sua participação em organização criminosa de ampla atuação nacional.
(...)
Ademais, a segregação cautelar encontra respaldo na gravidade concreta dos fatos, evidenciada não apenas pela quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, mas, principalmente, pela associação entre os agentes, com indícios de atuação organizada, o que justifica a necessidade de neutralização da atividade criminosa, evitando-se, assim, a reiteração delitiva.
Conforme consignado, Eduardo Rodrigues Martins, juntamente com outros comparsas, foi surpreendido em situação de flagrância no interior de residência onde se encontravam substâncias entorpecentes (cocaína, crack e maconha), balanças de precisão, fardamento militar, balaclava e embalagens típicas para acondicionamento de drogas (ID. 47745473, p. 12).
Assim, presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.
Sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dispõe o art. 319 do CPP. Todavia, ante a gravidade concreta do delito e a necessidade de interromper a atuação criminosa, as medidas alternativas mostram-se insuficientes e inadequadas.”

14. Eis o que consta, no ponto, na decisão proferida pelo STJ:

“O Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, destacou a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, bem como a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, diante do contexto fático indicativo de atuação coordenada por grupo criminoso de âmbito nacional, circunstância que foi corroborada pelas instâncias ordinárias.
A alegação de ausência de fundamentação concreta deixa de justificar-se. O decreto prisional apresentou motivação compatível com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando o modus operandi da associação, a periculosidade evidenciada pelo material apreendido e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. O fato de o agravante alegar primariedade e condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para a revogação da prisão preventiva.” (e-doc. 20, p. 9, grifos nossos)

15. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade, a variedade e a natureza dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 209.469-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva' (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 218.551-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação, notadamente ao se considerar a “apreensão de grande quantidade de drogas, cerca de 559,905 kg de cocaína que seriam transportados entre estados da federação” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 200.195-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos).
16.  Registro, por fim, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de trabalho lícito e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator